Tribunal: TJES
Processo: 5002534-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002534-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

AGRAVADO: MARCELO ZUCCOLOTTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA EM REDE PLUVIAL. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E PLANO DE AÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer deferiu tutela de urgência determinando a realização de obras de melhoria/manutenção na rede pluvial localizada no Município de Fundão. A agravante sustenta ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória, aduzindo não ser sua a responsabilidade pelas obras, que competiriam ao Município de Fundão, e apontando a necessidade de análise técnica prévia e observância de procedimentos administrativos normativos para realização de obras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há inovação recursal capaz de impedir o conhecimento do recurso; e (ii) avaliar se a tutela de urgência deferida deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada foi proferida antes da citação da agravante, em caráter de liminar inaudita altera pars. Assim, o presente recurso consiste na primeira oportunidade de manifestação da parte, permitindo a impugnação dos fundamentos da decisão sem que isso configure supressão de instância (CPC, art. 9º, parágrafo único, I; art. 1.015, I). Preliminar de inovação recursal rejeitada.

3. O deferimento da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). No caso, embora estejam evidenciados os alagamentos e seus impactos, não está suficientemente comprovado que a responsabilidade pela execução das obras seja da agravante, uma vez que a controvérsia sobre o dever de realizar as melhorias e a atribuição de competências entre a Concessionária e o Município de Fundão ainda não foi analisada em cognição aprofundada.

4. O STF, no Tema 698 da repercussão geral, fixou que, em casos envolvendo implementação de políticas públicas, as decisões judiciais devem apontar as finalidades a serem alcançadas e permitir que os responsáveis elaborem um plano de ação, evitando determinações genéricas ou pontuais que possam não resolver a controvérsia de forma ampla e eficaz (RE 684612/SC, Rel. Min. Roberto Barroso).

5. O caso em apreço exige um necessário aprofundamento cognitivo por parte do Magistrado, para que compreenda as limitações expostas pelo Poder Público e pela Concessionária de Serviço Público à efetivação da pretensão autoral, os desafios existentes e as formas de solução do problema. A determinação genérica de que haja melhoria do sistema de esgoto e escoamento de águas pluviais não é apta a sanar o problema apontado, o qual demanda, aparentemente, atuação conjunta e coordenada de setores diversos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura inovação recursal a impugnação de decisão que concedeu tutela de urgência inaudita altera pars antes da citação da parte agravante.

2. Determinações judiciais em casos envolvendo implementação de políticas públicas e infraestrutura devem buscar soluções estruturais e coordenadas, mediante plano de ação previamente elaborado pelas partes responsáveis, com base em análise técnica e especificidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, parágrafo único, I; 300 e 1.015, I; CF/1988, art. 37, caput; Lei 10.233/2001, art. 24, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 684612/SC, Tema 698, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.07.2023; TJSP, AI nº 2278645-84.2024.8.26.0000, Rel. Des. Michel Chakur Farah, j. 29.10.2024; TJDF, Rec nº 07120.55-33.2024.8.07.0000, Relª Desª Carmen Bittencourt, j. 20.06.2024; TJMG, AI nº 2871525-35.2023.8.13.0000, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 13.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência, sem prejuízo da adoção de medidas que permitam a melhor elucidação da controvérsia.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por MARCELO ZUCCOLOTTO, deferiu o pedido de tutela de urgência para “determinar a realização de obras de melhorias/manutenção na rede pluvial na Rua Américo Bittencurt (frente com a BR 101, KM 229,7, sentido norte do BR-101/ES)”.

Em suas razões (ID 745342), a agravante sustenta que o pleito antecipatório não poderia ter sido deferido, uma vez que não houve o cumprimento dos requisitos para tanto. Nesse sentido, afirma que a Concessionária não tem responsabilidade pelas obras realizadas na região em que os alagamentos estão ocorrendo e que o Município de Fundão não procedeu às obras necessárias para a regularização da situação pluvial local.

Ainda, afirma que inexiste lei ou previsão no contrato de concessão que atribuam à Concessionária responsabilidade sobre o cuidado da infraestrutura municipal ou sobre o escoamento pluvial, razão pela qual não estaria comprovada a probabilidade do direito autoral.

Segue aduzindo que “a realização de obras impostas sob ordem judicial e em prazo exíguo para cumprimento, sem a prévia análise técnica, além de ofenderem ao art. 24, VIII, da Lei 10.233/2001, podem causar risco inestimável aos usuários da via”.

Por fim, alega que o procedimento adequado para realização de obras em faixas de domínio está previsto na Portaria nº 028/2019, a qual apresenta “requisitos formais e materiais que possibilitam a avaliação de segurança que o proponente projeto oferece. [...] Esses critérios são técnicos e visam a segurança dos usuários da via ao estabelecer um regramento na promoção de obras na faixa de domínio. [...] Assim, não poderia pela via judicial haver uma alteração do procedimento administrativo da ANTT”.

Diante do exposto, a recorrente pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, a título de provimento final, a reforma da decisão agravada, com o consequente indeferimento do pedido de tutela de urgência.

Em decisão proferida no ID 7504444, deferi o pedido de efeito suspensivo.

No ID 8140628, o Ministério Público Estadual manifestou-se pela desnecessidade de atuação no feito.

Devidamente intimado, MARCELO ZUCCOLOTTO apresentou contrarrazões no ID 8034517. Por sua vez, MUNICÍPIO DE FUNDÃO apresentou contrarrazões no ID 8997769 suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal e, no mérito, requereu a manutenção da decisão objurgada.

I - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Consoante relatado, em sede de contrarrazões, MUNICÍPIO DE FUNDÃO sustenta que o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido, em razão da ocorrência de inovação recursal que implica supressão de instância, pois
“a agravante pretende imputar ao Município de Fundão responsabilidade por algo que jamais foi enfrentado pelo juízo a quo, ou seja, por fato que constitui o cerne do mérito do processo na origem
”.

Em que pese o esforço argumentativo, compreendo que a referida preliminar não merece prosperar.

E tal se dá porque a decisão objeto do presente recurso foi prolatada antes da citação da ora agravante, tratando-se de evidente caso de concessão de liminar
inaudita altera pars
, hipótese excepcional na qual o contraditório a ser exercido pela parte adversa é diferido para momento posterior à prolação do comando decisório, conforme autoriza o artigo 9º, parágrafo único, I, do CPC.
Deste modo, por certo, até a interposição do presente recurso, não tinha ocorrido qualquer manifestação por parte da recorrente na demanda de origem, eis que, como dito, sua citação ainda não havia levada a efeito.

Nesse contexto, não se ignora que as alegações da recorrente no bojo do presente recurso devem limitar-se à matéria debatida no bojo da decisão objurgada. Contudo, respeitado tal ponto, não há que se falar em supressão de instância, pois esta é a primeira oportunidade que a requerida possui de manifestar-se na demanda.
A consequência deste fato é que a recorrente está livre para impugnar o comando decisório, desde que respeite os limites do seu conteúdo
.

Notadamente, a supressão de instância que deve ser evitada nos julgamentos de recursos de agravo de instrumento é aquela em que a parte traz a conhecimento do Tribunal alegação de fato ou de direito que, embora pudesse, não foi submetida ao julgador
a quo
, ou, ainda, aquelas matérias que, embora submetidas aos crivo do juízo singular, não foram objeto de apreciação, porque acabam por antecipar o próprio julgamento do mérito da demanda.

Compreender de forma diversa importaria no não conhecimento de uma série de recursos interpostos em face de decisões liminares apreciadas antes da citação da parte ré, o que, por certo, não se coaduna com a intenção legislativa de autorizar o cabimento do recurso de agravo de instrumento em face de decisões que apreciam a tutela provisória (art. 1.015, I, do CPC).

A propósito, destaco não ser outro o entendimento jurisprudencial dominante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE TRATORES, ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, QUE CONCEDEU A LIMINAR. Insurgência do réu. 1.-
Supressão de instância. Inocorrência. Concedida a liminar inaudita altera pars, o agravo de instrumento é o meio adequado para atacar o pronunciamento de primeiro grau e evitar a preclusão. Neste recurso, o interessado poderá apresentar argumentos jurídicos para demonstrar o desacerto da decisão agravada, ainda que não deduzidos ao juízo de primeiro grau, sem que isso configure supressão de instância.
[...] (TJSP; AI 2278645-84.2024.8.26.0000; São Paulo; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Michel Chakur Farah; Julg. 29/10/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEITADA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE DA ALIMENTANDA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LABORATIVAS. NÃO ATENDIMENTO AO BINÔNIO NECESSIDADE DA ALIMENTANDA E CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. ADEQUAÇÃO. 1.
No caso de concessão de tutela inaudita altera parte, à parte prejudicada é conferido o direito de interpor agravo de instrumento, como dispõe o art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. 1.1. Se a petição de agravo de instrumento é a primeira manifestação da parte sobre os fatos, não há que se falar em supressão de instância, até mesmo porque os argumentos serão analisados em sede de cognição sumária, podendo ser revistos no juízo de origem. Preliminar rejeitada
. [...] (TJDF; Rec 07120.55-33.2024.8.07.0000; 187.7689; Oitava Turma Cível; Relª Desª Carmen Bittencourt; Julg. 20/06/2024; Publ. PJe 25/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMINAR PARA EFETIVAÇÃO. PRELIMINAR. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DO PRONUNCIAMENTO.
Tendo sido proferida Decisão em caráter inaudita altera pars, não há supressão de instância dos argumentos lançados em Recurso, uma vez que não havia sido concedida oportunidade para a parte prejudicada se manifestar anteriormente.
[...] (TJMG; AI 2871525-35.2023.8.13.0000; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Vasconcellos; Julg. 13/03/2024; DJEMG 13/03/2024)

Na hipótese vertente, verifico que as razões recursais impugnam diretamente a decisão recorrida. Para tanto, a agravante busca demonstrar que não estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência na origem e, nesse contexto, afirma que não seria sua a responsabilidade de realizar as obras requeridas pelo autor, mas sim do Município de Fundão.

Portanto, não vislumbro ocorrência de supressão de inovação recursal e, portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

II - MÉRITO

Dando prosseguimento, para julgamento do mérito recursal, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que circundam a demanda.

Na origem, constato que
MARCELO ZUCCOLOTTO
propôs ação de obrigação de fazer em face de
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A e do MUNICÍPIO DE FUNDÃO
. Em sua exordial, relata que é proprietário de galeria situada na Rua Américo Bittencurt (frente com a BR 101, KM 229,7, sentido norte da BR 101-ES), e que,
“em dias de fortes chuvas, as águas pluviais advindas do Bairro São José [...] não conseguem seguir o fluxo normal, vindo a alagar toda a Rua Américo Bittencurt, incluindo os pontos comerciais do requerente e os dois sentidos da BR 101
.
Os mencionados alagamentos, que têm ocasionado sérios danos ao requerente, usuários da rodovia e toda a sociedade do Município de Fundão têm origem no dispositivo de desague de águas pluviais (rede de tubos e peças que permitem a drenagem da água da chuva do ambiente urbano), os quais estão rompidos e/ou entupidos
”.

Pelo exposto, o autor pleiteou, liminarmente, que
“as requeridas implementem, no prazo de 30 (trinta) dias, o adequado sistema de escoamento de águas pluviais do imóvel da parte requerente, realizando melhorias/manutenção
”.

Conforme relatado, o pedido antecipatório foi deferido pelo Juízo
a quo
apenas em relação à requerida ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

A despeito de se apresentar clara a ocorrência de alagamentos no local indicado pelo autor (IDs 35442104 a 35440950 e ID 35440922), bem como a existência de notificações extrajudiciais visando a regularização da questão (IDs 35440926 a 35440923), tenho que se revela prematura a determinação liminar, que, genericamente, determina a realização de obras de melhoria/manutenção na rede pluvial do Município no prazo de 60 (sessenta) dias.

É cediço que, em matéria de implementação/controle de políticas públicas, tem o Poder Judiciário a incumbência de não se limitar a providências pontuais ou determinações genéricas que, eventualmente, não alcancem a finalidade de solução do litígio posto. Ou seja, mais do que providências pontuais, deve almejar o Poder Judiciário, neste tipo de matéria, a
estruturação de um programa de ação estatal
apto à garantia, com maior abrangência, do direito almejado.

Notadamente, o caso em apreço exige um necessário aprofundamento cognitivo por parte do Magistrado, para que compreenda as limitações expostas pelo Poder Público e pela Concessionária de Serviço Público à efetivação da pretensão autoral, os desafios existentes e as formas de solução do problema. Por certo, a determinação genérica de que haja melhoria do sistema de esgoto e escoamento de águas pluviais não é apta a sanar o problema apontado, o qual demanda, aparentemente, atuação conjunta e coordenada de setores diversos.

Nesse contexto, o C. STF decidiu, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 698), que
“a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado
”. (RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023)

Por isso, tenho que em demandas dessa espécie é necessária maior cautela por parte do julgador, cujas determinações devem ser emanadas apenas após um melhor entendimento da controvérsia posta. Destarte
, o mencionado aprofundamento é, em regra, incompatível com a concessão de liminares que não garantem a oitiva de todos os envolvidos no litígio, sobretudo em matérias que discutem o implemento de políticas públicas, como a ora em análise.

Assento que não se está a defender a impossibilidade absoluta de liminares
inaudita altera pars
no tocante a concretização de políticas públicas, mas sim a
refletir a necessidade de uma maior prudência nesse tipo matéria, visando evitar decisões que, às vezes na boa intenção de resolução célere da questão, acabe por ensejar novos problemas
, seja por não pôr fim efetivamente ao litígio ou mesmo - diante da sua ausência de concretude - gere expectativas não alcançadas por parte de todos eventuais atingidos.

Inclusive, ganha relevo no caso em comento o fato de as partes requeridas atribuírem, uma a outra, a responsabilidade pela realização da obra em questão, controvérsia ainda não dirimida em Primeira Instância e que demanda a necessária instrução processual, a qual proporcionará que as decisões sejam tomadas com base em cognição aprofundada e mais coerente com a realidade enfrentada.

Portanto, ao meu sentir, antes de eventual determinação genérica de realização de obras, deve o julgador buscar a elaboração de um plano pelos responsáveis para melhor escoamento das águas pluviais nas imediações dos imóveis, para somente após suplantada esta etapa, eventualmente, conceder diretrizes específicas visando a resolução da questão posta da forma mais eficaz possível.

Assim, embora não desconheça o teor da Cláusula 4.5.7.1 do programa de exploração da rodovia que, por sua vez, prevê a limpeza e desobstrução das redes de esgoto pluviais, bem como a existência de notificações extrajudiciais (ID’s 35440932 e 35440931 - anexos 12 e 13) da concessionária para o ente público local, obstando, de certa forma, a execução de determinadas medidas, tenho que somente com uma determinação de atuação conjunta na elaboração de plano por ambos se poderá atingir eventualmente a resolução da questão, para, repito, suplantada tal medida, fixar - se necessária - atuações pontuais e definitivas para o melhor escoamento da água na região.

Nesse contexto, inclusive, ressalto parecer técnico do ente municipal (ID 35440928 - anexo 09) colacionado pelo agravado que embora registre eventual obstrução como um dos fatores que contribuem para o problema narrado, esclarece que “está em andamento um plano denominado PDAU-RMGV (Programa de Drenagem de Águas Urbanas da Região Metropolitana da Grande Vitória), com a elaboração deste projeto conjuntamente com a CESAN viabilizará a resolução de vários desafios nos pontos críticos de drenagem do nosso Município”.

Em casos semelhantes, a jurisprudência inclina-se para a adoção da referida posição de cautela, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ALAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCABIMENTO. 1.
A tutela de urgência como meio de litisregulação, exige, em alguns casos, a fim de que se busque uma solução satisfatória para resolução definitiva do conflito, que a medida seja alcançada no fim do processo principal.
Entendimento doutrinário. A probabilidade lógica, que possibilita a aplicação da antecipação dos efeitos da tutela, não foi demonstrada no caso, em que há, de modo amplo, insuperável descompasso nas alegações: De um lado, a parte autora afirma a desídia do ente municipal, que teria provocado o rompimento da tubulação; de outro, o Município defende se tratar de edificações irregulares. 2.
Segundo a perícia produzida nos autos, o alagamento é proveniente de diversos fatores como chuvas intensas, lixo acumulado que entope a canalização e canalizações de esgoto cloacal ligadas à rede de escoamento pluvial.
Demais, a expert esclareceu que os danos causados ao imóvel são provenientes de chuvas intensas e de constantes alagamentos. Nesse sentido, compulsando as provas trazidas aos autos eletrônicos,
não há comprovação da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, restando mantida a controvérsia apontada quando do julgamento do agravo anterior acerca da natureza da área.
Assim, diante da controvérsia, não há o preenchimento das hipóteses legais para a concessão da medida antecipatória pleiteada. Manutenção da decisão interlocutória. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (TJRS; AI 43134-09.2019.8.21.7000; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Laura Louzada Jaccottet; DJ 10.6.2019)

Por derradeiro, reputo prudente ressaltar que, a despeito de o autor indicar a ocorrência de violação a seu direito individual, em razão dos alagamentos na rua onde está localizado seu imóvel, tenho que o litígio em apreço seria melhor tutelado pela via coletiva, com a utilização do rito próprio para tanto, uma vez que, como exposto pelo próprio autor, os problemas mencionados atingem a população do Município de Fundão como um todo bem como todos os que utilizam-se do trecho para deslocar-se pelo Estado do Espírito Santo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência, sem prejuízo da adoção de medidas que permitam a melhor elucidação da controvérsia.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/11/2024 às 17:42:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54307218112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador relator para dar provimento ao recurso.